Tribunal: TJMT
Processo: 1022167-74.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022167-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WASHINGTON OLIVEIRA SANTOS - CPF: 022.453.741-50 (AGRAVANTE), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMIÇÃO PELO TRABALHO EXTERNO – RECURSO DA DEFESA – CONCESSÃO DE DIAS REMIDOS – PROCEDÊNCIA – É CABÍVEL A REMIÇÃO PELO TRABALHO REALIZADO AINDA QUE EXTERNAMENTE (EXTRAMUROS) – SÚMULA 562 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa extramuros (trabalho externo), nos termos da Súmula 562 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Washington Oliveira Santos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0027054-02.2018.811.0042, que negou ao agravante a remição pelo trabalho exercido externamente no período de janeiro/2023 a dezembro/2023.

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão agravada, para conceder a remição pelo trabalho externo realizado pelo reeducando, sustentando que é possível a remição pela realização do trabalho
extramuros
no regime semiaberto – Id. 232453189.

Em sede de contrarrazões, o
parquet
postulou o
provimento
do recurso – Id. 232453195.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos – Id. 232453196.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
per relationem
, pelo
provimento
do agravo – Id. 234084694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos legais exigidos, conheço do recurso interposto pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo em execução contra a decisão que indeferiu a remição pelo trabalho externo realizado pelo reeducando
Washington Oliveira Santos

durante o cumprimento de pena no regime semiaberto.

Consta dos autos que o agravante responde ao processo executivo de pena n.

0027054-02.2018.811.0042, relativo à pena privativa de liberdade total de 16 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, derivada de quatro condenações pela prática de crimes contra o patrimônio, em sua maioria.

Foi formulado perante o Juízo
a quo
pedido de remição pelo
trabalho externo
exercido pelo reeducando, ora agravante, no período de janeiro/2023 a dezembro/2023, oportunidade em que foi juntada declaração do empregador do agravante nesse sentido com firma reconhecida.

Frise-se que a referida declaração remete ao período acima mencionado.

O Juízo de origem negou o benefício, sob o seguinte argumento:

“[...]

No caso do apenado, primeiro é importante ressaltar que no Estado de Mato Grosso, não possui estabelecimentos prisionais para o cumprimento de pena no regime SEMIABERTO, fazendo com que os sentenciados cumpram a pena de prisão em albergue domiciliar – USANDO TORNOZELEIRA, TRABALHANDO DURANTE A SEMANA E FICANDO EM CASA NA FOLGA – ou seja, apenado encontra-se em regime ABERTO, com os benefícios do regime ABERTO, mas cumprindo sua pena no regime SEMIABERTO HARMONIZADO, e no regime ABERTO não é possível a remição pelo trabalho, pois é OBRIGATÓRIA a ocupação lícita.

Agora se o reeducando, estivesse de fato cumprindo pena no regime SEMIABERTO, ou seja, estivesse preso em uma instituição chamada COLÔNIA AGRÍCOLA/INDUSTRIAL, trabalhando durante o dia e retornando a unidade para pernoitar fiscalizado por tornozeleira eletrônica, seria possível a remição da pena por trabalho seria direito do mesmo.

Na prática, a prisão albergue domiciliar, em Cuiabá, equipara-se ao regime aberto, tendo em vista que o reeducando está dispensando de recolher-se para pernoites e finais de semana nas unidades prisionais.

Ademais, o apenado labora como vendedor, mediante apresentação de folha de ponto individual mensal, ou seja, o trabalho que ora se almeja ver remido é realizado pelo condenado sem a fiscalização do órgão incumbido na execução da pena, que torna inviável a declaração da remição, razão pela qual INDEFIRO o pleito defensivo de remição da pena pelo trabalho [...]”
– Id. 232453190.

Em decorrência disso, a defesa do agravante interpôs o presente recurso impugnando a aludida decisão, a fim de que seja concedida ao reeducando a remição pelo trabalho externo realizado, argumentando que é possível a remição pela realização de trabalho
extramuros
, nos termos do que preceitua a Súmula 562 do STJ.

Com a análise das razões depreendidas pelo agravante e da decisão combatida, verifico que a pretensão
merece amparo
.

Sobre o instituto da remição, é cediço que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena, nos termos do artigo 126 da Lei 7.210/84.

A remição, portanto, é uma forma de estimular e premiar o condenado que ocupa o seu tempo com uma atividade produtiva (estudo/trabalho), e ainda contribui para o processo de ressocialização e preparação do apenado para que tenha menos dificuldade de ser reinserido no mercado de trabalho ao terminar de cumprir a pena.

Desse modo, o tempo remido, por trabalho ou por estudo, será considerado como pena cumprida para todos os efeitos (LEP, artigo 128).

A respeito da
remição pelo trabalho
, a cada três dias de trabalho, o reeducando tem direito de abater um dia de pena.

A benesse em comento é aplicada ao condenado que cumpre pena no regime fechado ou semiaberto.

Ao contrário do disposto pelo magistrado singular, não é necessário que o trabalho seja realizado internamente (
intramuros
), uma vez que a legislação especial em comento não fez tal restrição, sendo indiferente o fato de o trabalho ser exercido dentro ou fora do ambiente carcerário.

Nesse ponto, ressalte-se o que dispõe o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 562:
É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto,
desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros
”
– destaquei.

Com efeito, é plenamente possível ao reeducando que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto a remição da pena pelo trabalho executado externamente (
extramuros
), ou seja, fora da unidade prisional.

Conforme bem delineado pelo agravado, em sede de contrarrazões recursais, antes da edição da mencionada súmula, esta tese já havia sido definida pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.381.315-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/5/2015, DJe 19/5/2015).

Sendo assim, entendo que deve ser considerado o período de trabalho externo executado pelo agravante como pena efetivamente cumprida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de que seja considerado como pena cumprida os dias de trabalho externo executado pelo agravante, conforme exposto no processo executivo de pena (PEP n. 0027054-02.2018.811.0042), devendo o Juízo de origem retificar o cálculo de penas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024